Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707336-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. S. A., M. S. G. AGRAVADO: M. G. E S. REPRESENTANTE LEGAL: S. D. S. A. D E S P A C H O Em atenção à dúvida suscitada pela il. Secretaria da 5a Turma Cível (ID 27068375), retifique-se a autuação, para que conste também o herdeiro I.M.A.G. como agravante. A fim de evitar possível nulidade, diante de eventual colidência de interesses entre o menor e a inventariante, intime-se a Curadoria Especial a se manifestar acerca do recurso. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2021 17:16:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator